Tribunal: CARF
Processo: 10480.004825/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004825/2002-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.738 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
USINA MATARY SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatada a omissão cabe acolher os embargos de declaração para reconhecer
a omissão e declarar a decadência apenas do período que resta comprovado o
pagamento parcial do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão retificando seu dispositivo
que passa a ter a redação “Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, apenas para excluir da
exigência os meses de abril, maio e junho de 1997”
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração proposto pela USINA MATARY SA
alegando omissão/erro de fato, nos ternos do que consta no Despacho de Admissibilidade
proferido pelo Ilustre presidente desta Turma, fls. 216/218, que peço vênia para transcrever:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004825/2002-71
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004825/2002-71

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
006.349, de 17/12/2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 18/05/2020 (fl. 195), de modo
que, havendo apresentado os Embargos em 03/06/2020 (fl. 197), são eles tempestivos,
uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade
com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado com o art. 5o,
parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972, a Portaria CARF no 8.112, de
20/03/2020, que suspendeu, por motivo de força maior, os prazos para a prática de atos
processuais, no âmbito de sua atuação, até 30/04/2020, e Portaria CARF no 10.199, de
20/04/2020, que prorrogou a suspensão até 29/05/2020.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão/erro de fato, a saber:
- O acórdão embargado deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da
exigência os meses de abril, maio e junho de 1997. Porém, o provimento deveria ser
total e não parcial, visto que o Recurso Voluntário somente intentou excluir da
exigência tributária os meses de abril, maio e junho de 1997, interesse que foi
integralmente satisfeito pela C. Turma. Logo, o provimento ao Recurso Voluntário
deve ser total e não parcial omissão em relação à matéria levada a julgamento, além de
erro de fato que se pugna pela correção.
- Na conclusão sobre o mérito, houve uma falha ao observar-se a matéria tratada no
Recurso Voluntário, qual seja, a exclusão de créditos tributários no segundo trimestre de
1997, visto que não foi devidamente observada a matéria tratada no Recurso Voluntário,
bem como, um erro de fato, já que a argumentação e a conclusão do voto são
contraditórias.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Ao que tudo indica, houve, com efeito, um erro na parte dispositiva do acórdão
embargado, em ordem a autorizar o manejo dos embargos.
É que, conforme se passa a demonstrar, o lançamento constituiu crédito tributário
apenas sobre valores devidos nos meses de abril, maio e junho de 1997:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004825/2002-71

Não obstante, o acórdão embargado, muito embora tenha exonerado a exigência quanto
aos mesmos meses, deu provimento parcial ao recurso voluntário. Vejam:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, apenas para excluir da
exigência os meses de abril, maio e junho de 1997.
Ora, se os valores foram totalmente exonerados – é o que parece –, o provimento devia
ter sido integral, não parcial, a despeito da rejeição da questão preliminar.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.
Encaminhe-se ao relator, conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, a fim de que
indique o processo para pauta com proposta de saneamento do vício apontado.
Sendo assim, considerando a dispensa do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo do mandato de Conselheiro, em razão de designação para exercer a função de Adido
Tributário e Aduaneiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, Argentina os autos foram a
mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Como vimos no relatório o inconformismo da Embargante esta amparada em
eventuais omissões/erro de fato no dispositivo, visto que constou ter sido parcial o provimento,
contudo, a exoneração dos valores foi total, cabendo, assim, o provimento integral e não parcial.
Sobre o assunto, consta no acórdão embargado a seguinte conclusão:
(...)
O auto de infração foi lavrado em razão de débitos da Cofins para os períodos de abril,
maio e junho, segundo trimestre de 1997. Cada débito foi constituído de duas parcelas
(1) exigibilidade suspensa não comprovada – processo 94.5666-4 e (2) compensação
sem DARF não comprovada – processo 91.872-9. A ciência da autuação se deu em 14
de março de 2002.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004825/2002-71

Quanto aos débitos do processo 94.5666-4, estes foram incluídos no Refis em 30 de
junho de 2000, logo antes da data da autuação.
Documento 05 - Recibo de entrega da Declaração de Recuperação Fiscal -
REFIS da Impugnante, em 30.06.2000, acompanhada da Declaração de débitos
incluídos no programa (às páginas 24,20 e 16 da declaração se encontram os
débitos referentes ao 2o trimestre de 1997, nos itens 7.66, 7.43. 7.20);
(impugnação)
Quanto aos débitos do processo 91.872-9, estes foram compensados por conta da
existência de crédito da impugnante junto a Receita Federal, resultado de ação judicial.
Documento 06 - Sentença prolatada pelo Juízo da 9 a Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco nos autos do processo 91.872-9; (impugnação)
A recorrente juntou documentação referente ao pedido da parcelamento, fls. 155 a 165,
onde constam todos os débitos consolidados. Informa ainda que todos os débitos foram
migrados para o parcelamento da Lei 12.996/14.
17 — Em tempo, importante informar que, com a promulgação da Lei n°
12.996/14, que reabriu o prazo para adesão ao parcelamento da Lei n°
11.941/11, a Recorrente resolveu migrar de parcelamento. Deste modo,
requereu a desistência aos parcelamentos anteriores, referentes aos créditos em
tela, para que estes pudessem ser objeto de adesão ao parcelamento da Lei n°
12.996/14, o que, frise-se, não altera o cenário de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário aqui discutido.
Assim, a Recorrente realizou a adesão ao parcelamento da Lei n° 12.996/14
(recibo de adesão — doc. 02), na modalidade Demais Débitos-RFB, incluindo os
créditos tributários da COFINS relativo aos meses de abril, maio e junho de
1997, que fazem parte do processo administrativo n° 10480.450.808/2001-21,
conforme recibo de consolidação anexo (doc. 03). (e-fl. 145)
O CARF possui jurisprudência firmada quanto a condição suspensiva do parcelamento.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mesmo após o
ajuizamento do débito inscrito em Dívida Ativa da União, e, se ocorrida em
momento anterior à constituição do lançamento, este prejudica. CARF, Acórdão
no 2402-006.859 do Processo 16062.720039/2016-28, de 16/01/2019.
Diante do exposto, cabe razão a Recorrente quanto a inclusão dos débitos no
parcelamento e o adimplemento da condição suspensiva conforme o art. 151, VI do
CTN. A cobrança em discussão implicaria em duplicidade.
Dou provimento.
Vejamos o que constou nos embargos de declaração:
8 – Porém, data maxima venia, o provimento deveria ser total e não parcial, visto que
o Recurso Voluntário somente intentou excluir da exigência tributária os meses de
abril, maio e junho de 1997, interesse que foi integralmente satisfeito pela C. Turma.
Logo, o provimento ao Recurso Voluntário deve ser total e não parcial, havendo
omissão em relação à matéria levada a julgamento, além de erro de fato.
Sendo assim, em que pese a correta rejeição da preliminar de prescrição
intercorrente, no mérito o provimento foi integral e por essas razões acolho os embargos de
declaração para sanar a contradição e fazer constar no dispositivo do acórdão a redação seguinte.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004825/2002-71

“Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e
no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, apenas para excluir da exigência os
meses de abril, maio e junho de 1997.”
Diante do exposto acolho os embargos de declaração nos termos acima escritos.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital